Tribunal: TCU
Processo: 026.220/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2569/2020-TCU-Plenário Considerando tratar-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 7/2020, cujo objeto é "a contratação de serviços de licenciamento de softwares aplicativos de sistemas operacionais Microsoft, destinados aos usuários finais, à camada cliente/servidor e banco de dados" , da Gerência Regional de Administração e Logística no Espírito Santo do Ministério da Economia (GRA/ES), no valor estimado de R$ 27.474.624,60; Considerando que houve disputa entre as empresas participantes da licitação e o contrato foi assinado com a vencedora (Lanlink Soluções e Comercialização Informática S/A) por R$ 25.083.136,20 com vigência de 28/7/2020 a 28/7/2021; Considerando que, por intermédio do Acórdão 2033/2020-TCU-Plenário , foi realizada oitiva prévia da GRA/ES e da empresa contratada com vistas ao esclarecimento do indício de irregularidade apontado na denúncia, qual seja: "ausência de justificativas técnicas no Estudo Técnico Preliminar (ETP) do Pregão 7/2020 para a indicação da solução de infraestrutura de computação em nuvem Azure Monetary Commitment da Microsoft, em desrespeito à Súmula 270 do TCU e ao art. 15, § 7o, da Lei 8.666/93, nem para o agrupamento dessa solução juntamente com serviços de licenciamento de softwares, em desrespeito ao artigo 3o, inciso I, e o artigo 12o, §2o, inciso I, da IN 1/2019" ; Considerando que, no que se refere à indicação da solução de infraestrutura de computação em nuvem Azure Monetary Commitment da Microsoft (subitem 1.8.1.1 do Acórdão 2.033-Plenário), a conclusão uniforme da a Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti) foi no sentido de que "a indicação do Azure teria ocorrido para manter os sistemas críticos em funcionamento até que seja possível transferi-los para outros ambientes, considera-se que o ME possui justificativas técnicas razoáveis para a indicação do Azure no Pregão 7/2020. Por isso será proposto acolher as explicações apresentadas pelo Ministério da Economia em relação ao presente item." (Grifo no original); Considerando que, no que concerne ao agrupamento dessa solução juntamente com serviços de licenciamento de softwares (subitem 1.8.1.2 do Acórdão 2.033-Plenário), a unidade técnica especializada entendeu que as explicações apresentadas pela Diretoria de Tecnologia da Informação do Ministério da Economia (DTI) também devem ser acatadas; Considerando que, quanto aos pedidos do denunciante de ingresso como parte nestes autos ou como amicus curiae, o posicionamento uniforme da Sefti é no sentido de indeferi-los, conforme subitens 28 a 38 de sua instrução (peça 29); Considerando que, estando os autos em meu Gabinete, o denunciante acostou aos autos a peça 32 (igual à peça 33), na qual somente reforça o pedido de cautelar (com a suspensão do certame ou a anulação do contrato) e indica o risco de ineficácia da decisão final desta Corte; Considerando que este novo documento não altera a análise da Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti), de maneira que o processo já pode ser apreciado no seu mérito; Considerando a proposta uniforme elaborada pela unidade técnica; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, por unanimidade, em: a) conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do RITCU e art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pelo denunciante, tendo em vista a ausência dos requisitos para sua concessão; c) dar ciência, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, ao Ministério da Economia de que a decisão pela escolha de indicação de marca para solução Azure Monetary Commitment no Pregão 7/2020 não foi justificada tecnicamente de maneira adequada no Estudo Técnico Preliminar, em descumprimento à Súmula TCU 270 e ao art. 15, § 7o, da Lei 8.666/93; d) indeferir o pedido de ingresso nos autos como parte interessada e amicus curiae do denunciante, com fundamento no art. 146, § 1o, do RI/TCU c/c o art. 2o, § 2o, da Resolução-TCU 36/1995, com a redação dada pelo art. § 1o, da Resolução-TCU 213/2008; e) deferir pedido de vista e cópia dos autos ao denunciante; f) encaminhar cópia desta decisão e da instrução à peça 29 à Gerência Regional de Administração e Logística no Espírito Santo (GRA/ES) do ME e à Lanlink Soluções e Comercialização em Informática S/A (CNPJ 19.877.285/0002-52); g) retirar o sigilo dos autos, exceto quanto à autoria do denunciante, nos termos o art. 55, caput , da Lei 8.443/1993; e h) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 026.220/2020-2 (DENÚNCIA COM PEDIDO DE CAUTELAR) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (SEFTI). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.